Tribunal: STF
Processo: Rcl 92664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO DA PRESENTE MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Paulo Arlis Carlos, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos AREsp nº 2.567.855/SP, pela qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte.

2. O reclamante narra, em síntese, que busca o reconhecimento de seu direito à pensão por morte em razão de união estável mantida com uma servidora pública falecida. Informa que o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apesar de reconhecer a existência de provas da união, negou provimento ao recurso com base em um fundamento novo e não debatido nos autos: a suposta concomitância da união estável com o casamento anterior da falecida, ignorando as provas de sua separação de fato.

3. Alega que essa decisão do TJSP configurou uma "decisão surpresa", violando os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB). Diz que, em razão dessa nulidade, interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado, motivando a interposição do respectivo agravo (AREsp).

4. O ato ora impugnado consiste de decisão da Presidência do STJ que negou seguimento ao agravo em recurso especial por intempestividade, sob o fundamento de que a comprovação de feriado local, para fins de aferição da tempestividade recursal, deve ocorrer no ato de interposição do recurso, não sendo possível a correção posterior do vício.

5. Sustenta o reclamante, nesse contexto, que a autoridade reclamada, “sob o pretexto de um vício formal sanável, chancelou uma grave violação constitucional e criou um óbice ilegal que impede a análise da questão de fundo, usurpando, por via de consequência, a competência desta Suprema Corte”. Afirma que a controvérsia não se amolda à tese do Tema 660 da Repercussão Geral, pois a violação constitucional é direta (vício de forma e estrutura do ato de julgar) e não meramente reflexa.

6. Esclarece, ainda, que “a controvérsia não se amolda à hipótese de ofensa "reflexa" que o Tema 660 visa filtrar. Trata-se, inequivocamente, de uma afronta direta e frontal à garantia fundamental do devido processo legal, cuja correção é matéria de competência precípua deste Pretório Excelso. Ignorar tal vício sob o pretexto de se tratar de matéria infraconstitucional seria permitir que a própria estrutura do processo constitucional seja violada, o que atrai, sem sombra de dúvidas, a competência desta Suprema Corte para sanar a ilegalidade e restaurar a ordem jurídica”.

7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, reconhecendo a usurpação da competência do STF e a flagrante violação ao devido processo legal: e.1) Cassar a decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 2.468.136/SP; e.2) Determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda à análise do mérito do Recurso Especial, reconhecendo a nulidade do acórdão do TJSP por violação ao princípio da não surpresa, que seja por outro lado reconhecido e sanada a violação ao direito de comprovação da existência de feriado municipal ao processo em apreço e que se encontrava pendente de julgamento perante o STJ AREsp nº 2567855/SP (2024/0044030-0) vez que a questão da tempestividade e da comprovação da interposição do recurso é matéria de ordem pública passível de ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição e por todo ângulo que se veja a decisão guerreada tal como se apresenta viola o devido processo legal, o princípio do contraditório e a primazia do julgamento de mérito” (e-doc. 1, p. 11). Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 

Decido. 

8. Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11. Preliminarmente, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, registro que não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

12. Cumpre examinar, quanto ao mais, a suposta violação à competência deste Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal reclamado, argumento central da presente reclamação.

13. Compulsando os autos, observa-se que o recurso especial interposto pela parte reclamante foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, ante o óbice previsto na Súmula nº 7 do STJ (e-doc. 2, p. 339). Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido porquanto intempestivo. Eis o teor da decisão proferida pela Vice-Presidência do STJ, ato ora reclamado (e-doc. 2, p. 394):

“Cuida-se de agravo interposto por PAULO ARLIS CARLOS, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. É, no essencial, o relatório. 
Decido.
Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 
Mediante análise do recurso de PAULO ARLIS CARLOS, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 31/05/2023, sendo o recurso especial interposto somente em 23/06/2023. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.”

14. Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por aplicação dos Temas RG nº 181 e 339, entendimento que foi mantido no julgamento do respectivo agravo interno. Confira-se a ementa (e-doc. 2, p. 673):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME
 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida esta em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta  Constituição Federal.
 II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação a correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas a existência de motivação que permita a compreensão da solução dada a controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou  matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do I, art. 1.030, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO
 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

15. Com efeito, observa-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade. Por isso mesmo, fora evocado, no juízo de admissibilidade do apelo extraordinário, o que decidido no RE nº 598.365- RG/MG (Tema RG nº 181). Logo, fica evidente que, a pretexto de suposta afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, a parte reclamante busca a reapreciação da controvérsia, providência inviável na estreita via da reclamação.

16. A propósito, convém rememorar que, no supracitado precedente, da relatoria do e. Ministro Ayres Britto, o Pretório Excelso proclamou a inexistência de repercussão geral, uma vez ausente questão constitucional, quando debatido o cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso. Assentou a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. A respectiva ementa recebeu a seguinte redação:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
(RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15/08/2009, p. 26/03/2010).

17. De mais a mais, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

18. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

19. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, estando, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão reclamada, não havendo afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

20. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados nesse sentido, proferidos em casos análogos:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 51.923-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.482-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos acrescidos).

21. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

22. Convém advertir, por fim, que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

23. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator